Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726858-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA REU: JOSE CORREA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória cuja petição inicial fora indeferida e o feito extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC. Defiro o levantamento do depósito judicial, na forma requerida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 16:43:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador